Tribunal: TCU
Processo: 004.966/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Tribunal Superior do Trabalho, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE AUDITORIA DO TST - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3207/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de pensão civil emitido em favor da interessada Marina Caetano Canejo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, fazendo, em relação ao ato da Sra. Dulcemar Ferreira de Sousa Rego, as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 004.966/2025-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Dulcemar Ferreira de Sousa Rego (XXX.279.951-XX); Marina Caetano Canejo (XXX.634.297-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Superior do Trabalho. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que: 1.7.1. previamente à apreciação conclusiva do ato de pensão emitido em favor da Sra. Dulcemar Ferreira de Sousa Rego (XXX.279.951-XX), verifique a legitimidade dos valores pagos a título de proventos, trazendo aos autos a memória de cálculo correspondente, bem como o efetivo cumprimento do art. 24 da EC 103/2019, considerando ser a referida interessada beneficiária de aposentadoria estatutária no âmbito do RPPS; e 1.7.2. com fundamento na faculdade prevista no art. 260, § 3o, do RITCU, proceda à imediata autuação e subsequente instrução do ato de aposentadoria emitido em favor da Sra. Dulcemar Ferreira de Sousa Rego (Ato e-Pessoal 128680/2022), aferindo, em particular, à vista das informações constantes deste processo, a legitimidade dos proventos que vem sendo pagos à interessada.